Tribunal: CARF
Processo: 15983.000044/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000044/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.326 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
LINE TRANSPORTES, SERVIÇOS E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo
com a legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem
natureza salarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000044/2009-37
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000044/2009-37

“Consoante o relatório fiscal que acompanha o AI - Auto de Infração no 37.209.688-3
(fls. 34 a 47), lavrado em 04-02-2009, o presente lançamento foi efetuado para a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias de que trata o art. 20 da
Lei no 8.212, de 24-7-1991, devidas pela LINE TRANSPORTES, SERVIÇOS E
EMBALAGENS LTDA., no período de novembro de 2004 a dezembro de
2005.Acrescenta, o mesmo relatório, que:
i) constituem fatos geradores dessa contribuição os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), as parcelas in natura ou salário indireto
relativo à Alimentação e Assistência Médica.
ii) em razão desses fatos tributários não terem sido informados na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, lavrou-se Auto de
Infração pelo descumprimento de obrigação acessória (omissão de fato gerador);
iii) não foi apresentado o Regulamento de Participação nos Lucros ou Resultados, afim
de demonstrar que atende aos requisitos da Lei no 10.101/2000;
iv) não possui inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador;
v) a assistência médica, conforme contrato firmado com o Hospital Ana Costa, não é
extensiva à diretoria;
vi) serviram de base para o lançamento as folhas de pagamento, os livros Diário e Razão
e a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – DIPJ;”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2005
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PAGAMENTO
EM
DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a
legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
VALORES
DESPENDIDOS
EM
DESACORDO COM O “PAT”. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos por empresa em desacordo com o “PAT”, a título de
alimentação dos trabalhadores a seu serviço, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo da pessoa jurídica e dos próprios segurados.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA. TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
PLANOS
DE
SAÚDE
DIFERENCIADOS.
CUSTEIO.
LEGALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário-de-
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000044/2009-37

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso, sendo que a contribuinte apenas questiona o assunto da
PLR.
05 – Diz a decisão recorrida a respeito.

Diz a Autuada que em decorrência das disposições legais os sindicatos representativos
firmaram Convenções Coletivas de Trabalho (2004/2005 e 2005/2006), as quais foram
registradas e arquivadas no Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecendo que será
pago a título de PLR duas parcelas iguais de R$ 130,00, sendo uma em outubro e outra
em março (10/2004, 03/2005, 10/2005 e 03/2006).
É preciso ressaltar que o lançamento em tela deu-se em virtude do pagamento do PLR
ter ocorrido em desconformidade com a legislação vigente – Lei no 10.101/2000 – que
regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade,
nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988:
(...)
Por sua vez, a Lei no 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea "j", determina que, a participação nos
lucros ou resultados da empresa somente NÃO integra o salário-de contribuição quando
paga ou creditada de acordo com lei específica
A uma simples leitura dos dispositivos legais transcritos acima, resta claro que a
participação nos lucros e/ou resultados não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária se houver negociação entre a empresa e seus empregados. Quando, então,
devem constar dessa negociação regras claras e objetivas, periodicidade da distribuição
e, inclusive, mecanismos de aferição mediante a fixação de critérios e condições
relativos à produtividade, qualidade ou lucratividade e, ainda, programas de metas
pactuadas previamente.
O contribuinte, intimado para esclarecer as condições em que foram pagos os valores a
título de participação nos lucros, declara que esses pagamentos foram efetuados em
conformidade com as Convenções Coletivas, como seguem:
Convenção de 2004/2005 (fls. 111 a 119):
(...)
02- PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
As empresas pagarão a todos os seus empregados, a título de Participação nos Lucros
ou Resultados – PLR, duas parcelas iguais de R$ 130,00 (cento e trinta reais) cada,
sendo uma no mês de outubro de 2004 e outra em março de 2005, até o quinto dia útil
dos respectivos mês subseqüentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As empresas que mantiverem programas de participação
em lucros ou resultados, elaborados na forma da lei, com a participação do sindicato
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000044/2009-37

profissional, poderão utilizar-se deles para suprir as obrigações contidas nesta
cláusula, respeitando-se os valores mínimos ora fixados.
(...) Destacamos
Convenção de 2005/2006 (fls. 102 a 110):
(...)
02- PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
As empresas pagarão a todos os seus empregados, a título de Participação nos Lucros
ou Resultados – PLR, duas parcelas iguais de R$ 130,00 (cento e trinta reais) cada,
sendo uma no mês de outubro de 2005 e outra em março de 2006, até o quinto dia útil
dos respectivos mês subseqüentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As empresas que mantiverem programas de participação
em lucros ou resultados, elaborados na forma da lei, com a participação do sindicato
profissional, poderão utilizar-se deles para suprir as obrigações contidas nesta
cláusula, respeitando-se os valores mínimos ora fixados.

Quer dizer, a participação nos lucros foi paga em parcelas de igual valor e pré-fixadas
(R$ 130,00), isto é, em desconformidade com a lei. Tanto que os parágrafos
PRIMEIRO acima transcritos garantem o direito da empresa de se valer desses valores
caso possua programa de participação nos lucros e resultados, ELABORADOS NA
FORMA DA LEI.
Assim, temos que referidas Convenções não se encontram em conformidade com o § 1o
do art. 2o da Lei no 10.101/2000. Isto porque não basta que haja a simples previsão de
datas e de um valor a ser pago a título de PLR. Pois, para que o PLR não constitua base
de incidência da contribuição previdenciária é necessário que, repetindo, constem dos
instrumentos de negociação regras claras e objetivas, mecanismos de aferição mediante
a fixação de critérios e condições relativos à produtividade, qualidade ou lucratividade
e, ainda, programas de metas pactuadas previamente entre os sindicatos de patrão e
empregados, o que não se verificou.

06 – Entendo por negar provimento ao recurso, com razão no caso a decisão de
primeiro grau posto que o acordo sindical não confere com as disposições legais sendo que por
exemplo os valores eram pagos de forma fixa e sem nenhum procedimento de verificação do
trabalho dos funcionários para se ver garantido o valor a mais em seu ordenado. Portanto
adotando como razões de decidir a decisão de primeiro grau nego provimento ao recurso.
Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000044/2009-37

Fl. 425
DF CARF MF
Original